Tribunal: TCU
Processo: 014.705/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10711/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos à unidade técnica para reinstrução: 1. Processo TC- Processo 014.705/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria das Montanhas Pereira Barros (XXX.685.795-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que examine, com urgência, o documento de peça 12 e verifique se houve cômputo de tempo de contribuição posterior ao advento da Emenda Constitucional 103/2019 e, em caso positivo, esclareça se a média da remuneração apurada pelo órgão de origem considerou cem por cento das remunerações que serviram de base de cálculo para a contribuição da interessada aos regimes previdenciários aos quais estava vinculada a partir de 1o de julho de 1994.